Tribunal: STF
Processo: RHC 188737
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Tese de ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Fatos e provas. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, imposto pela Súmula n. 91 do STF, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum agravado.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 c/c os arts. 304 e 298, ambos do Código Penal. Em 11.03.2020, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Alega, ainda, a nulidade das decisões das instâncias de origem (TJ/RJ e STJ), que não teriam analisado as teses defensivas, tendo-se limitado a aplicar “decisões padrões”. Por fim, destaca a ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva.
    5. A defesa requer o provimento do recurso a fim de declarar “a nulidade da DECISÃO DO STJ e, também do TJRJ, PELA QUAL CARACTERIZADA A DECISÃO PADRÃO, PARA JULGAMENTO DA LIMINAR DO HC AFASTANDO A DECISAO PADRÃO; E, CONCEDENDO O REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETANDO OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o decreto prisional está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, o recorrente é o líder de organização criminosa “complexa e organizada”, que “vem praticando diversos crimes na região do referido loteamento irregular, como os previstos na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (arts. 50 e 52 da Lei nº 6.766/79), contra o meio ambiente (art. 60 da Lei nº 9.605/98), furto de energia elétrica, extorsão a moradores mediante a cobrança de taxas, falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal)”. Sendo assim:
    “[...]
    A prisão dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, uma vez que, segundo a inicial, a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando muitos cidadãos na localidade da Taquara, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante extorsão, emprego de arma de fogo, agiotagem e grilagem de terras, tudo para garantir o lucro por intermédio de ‘serviços’ prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e, ainda, a paz social. 
    A segregação cautelar também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas, como é o caso dos autos, consoante a imputação delitiva ministerial. 
    Ademais, o pleito de prisão é essencial para impedir a continuidade no cometimento de possíveis crimes. Não obstante o Poder Público Municipal tenha atuado para fiscalizar o loteamento irregular, não há qualquer sinal de arrefecimento das atividades criminosas, vez que há anúncios de venda de imóveis na região datados de 28/03/2020 (fl. 499 do apenso II).
    E, ainda, as medidas são essenciais para impedir o cometimento de novos crimes contra o meio ambiente, vez que o loteamento vem se desenvolvendo nas proximidades do Parque Estadual da Pedra Branca, em região de encosta, e causando erosão e assoreamento do solo.
    Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policial Militar da ativa e supostas ramificações em órgãos públicos. 
    A ‘milícia’, segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais como água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ir e vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça, o que, se verdade for, lesa, gravemente, os mais básicos direitos fundamentais de um número indeterminado de cidadãos. E mais: a população da região vem sofrendo inúmeros prejuízos desde 2012.
    (...)”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator